Tribunal: TCU
Processo: 042.728/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 148/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.728/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elma Raiane Ramos Santos (XXX.758.575-XX); Gilsemara Fatima de Faria (XXX.752.479-XX); Giovana Paz (XXX.944.750-XX); Inez Jose de Franca (XXX.690.071-XX); Jaqueline do Rocio Lara Ferreira (XXX.793.369-XX); Lucirosa de Sousa Coelho (XXX.833.811-XX); Marina Fatima de Sousa (XXX.452.509-XX); Neuza da Silva (XXX.493.351-XX); Nilda Vanzeli de Oliveira Camargo (XXX.736.989-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.